Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, em razão de prescrição.

2. Em suas razões recursais, o requerente/recorrente alega, em síntese, que a Administração Pública reconheceu em 24/08/2022 que o requerente/recorrente teria direitos a créditos decorrentes de abono permanência referentes a 2014. Entende que a prescrição não se aplica ao caso dos autos, pois o Distrito Federal nunca promoveu qualquer ato que desse a entender que não iria pagar, pelo contrário, no próprio reconhecimento de dívida afirma que vai pagar quando for conveniente, e, assim o prazo prescricional restaria suspenso. Requer, desta forma, o afastamento da preliminar de prescrição, e, no mérito, pede a procedência dos pedidos para reconhecer devida a cobrança do valor de R$ 5.153,36 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), atualizado até o ingresso da ação.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

4. No caso dos autos, a declaração emitida pela Administração Pública na data de 24/08/2022, reconhecendo o direito do servidor de receber montante referente a despesas de exercícios anteriores (ID. 49802734), em conjunto com a informação apresentada de que o pagamento de despesas de Exercícios encerrados obedece ao rito de pagamento descrito na Lei 4.320/1964 (ID. 49802760), comprova a não ocorrência da prescrição.

5. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, aplica-se à situação em contexto o artigo 4o do Decreto no 20.910/1932 que estabelece, o seguinte: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.

6. Ademais, o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção, conforme inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil, e do posicionamento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 23 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1112114/SP). No mesmo sentido este eg. TJDFT: “REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O fato de o débito ter sido reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal não interfere no ajuizamento da presente demanda, pois o que se busca é o seu pagamento, sendo, portanto, uma ação de cobrança e não de reconhecimento de débito. 2. Não merece ser reconhecida a prescrição, tendo em vista que houve o reconhecimento administrativo do débito, causa interruptiva da prescrição, bem como não se verifica o prazo quinquenal entre o referido reconhecimento e o ajuizamento da demanda. 3. Deve ser mantida a condenação do Ente Distrital ao pagamento dos valores pleiteados, pois o débito foi por ele reconhecido em sede administrativa. 4. Remessa necessária conhecida e desprovida. (Acórdão 1726410, 07150798320228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos)”.

7. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito após o decurso do prazo prescricional configura renúncia a prescrição, na forma do art.191 do Código Civil.

8. Desta forma, afastada a prescrição, aplica-se a Teoria da Causa Madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Assim, encontra-se incontroverso o reconhecimento administrativo por dívida de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 24/08/2022, no valor de R$ 2.996,74, referente aos meses de 10/2014, 11/2014 e 12/2014.

9. Posto isto, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao recorrente/requerente a quantia de R$ 5.153,36 (cinco mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos), ID. 49802718, a título de dívidas de exercícios anteriores. Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da última atualização (14/02/2023), acrescida de juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) desde citação, até a data de 08/12/2021. Incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), o qual já inclui os juros de mora, a partir de 09/12/2021, data do início da vigência da EC 113/2021.

10. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.